Tribunal: TJPA
Processo: 0000254-97.2006.8.14.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000254-97.2006.8.14.0033

APELANTE: ETIENO BARBOSA PESSOA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO CRIMINAL.

PROCESSO N.º 0000254-97.2006.8.14.0033.

COMARCA: MUANÁ - VARA ÚNICA.

APELANTE:
ETIENO BARBOSA PESSOA.

ADVOGADO: ANTONIO PAULO DA COSTA VALE, OAB-PA N.º 12.612.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA SESSÃO DO JÚRI. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o recorrente à pena de 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, II e III), em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Muaná. A defesa postulou: (i) nulidade da sessão do júri; (ii) reconhecimento da legítima defesa; (iii) desclassificação para lesão corporal seguida de morte; (iv) afastamento das qualificadoras; e (v) revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A controvérsia recursal consistiu em saber: (i) se houve nulidade na constituição do Conselho de Sentença; (ii) se o réu agiu em legítima defesa; (iii) se caberia a desclassificação para lesão corporal seguida de morte; (iv) se deveriam ser afastadas as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima; (v) se a pena-base deveria ser reduzida ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inexistência de nulidade na instalação da sessão plenária, pois presentes 19 jurados, em conformidade com os arts. 467 e 468 do CPP.

4.

Inviabilidade de reconhecimento da legítima defesa, diante da ausência de elementos que indicassem agressão injusta da vítima e do excesso de violência do réu.

5.

Impossibilidade de desclassificação para lesão corporal seguida de morte, haja vista a intenção dolosa de ceifar a vida da vítima, confirmada pela prova testemunhal e laudos periciais.

6.

Não cabe ao Tribunal afastar qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de violação à soberania dos veredictos (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”).

7.

Pena-base fixada em 16 anos, com duas vetoriais negativas, reduzida a 15 anos em respeito ao princípio da non reformatio in pejus, em regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 25, 59 e 121, § 2º, II e III; CPP, arts. 467, 468, 564, III, “i”, e 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão nº 1197910, Rel. Des. Maria Ivatônia, 2ª Turma Criminal, j. 29.08.2019; TJPA, Apelação Criminal nº 0005997-20.2017.814.0028, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 03.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
ETIENO BARBOSA PESSOA,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muaná-PA, que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, o condenou à pena de
15 (quinze) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do crime de
homicídio qualificado
, previsto no art. 121, § 2º, incisos II e III, do Código Penal.

Segundo a denúncia (ID 6043765, págs. 2-6), no dia 2 de julho de 2006, por volta das 10h, na localidade denominada Rio Tauá, Fazenda Andirobal, Retiro São Sebastião, comarca de Muaná, o apelante, por motivo fútil, desferiu diversos golpes de arma branca, tipo faca, contra a vítima Raimundo de Azevedo Conceição, vulgo “Duduca”.

A vítima foi imediatamente socorrida por vizinhos, que a conduziram até embarcação de propriedade de Antonio Amarildo Silva dos Santos, destinada ao transporte até a sede do município. No entanto, veio a falecer no interior da embarcação, por volta das 17h45 do mesmo dia.

O corpo da vítima chegou à sede da comarca por volta das 4h45 do dia 3 de julho de 2006, sendo então encaminhado ao hospital para realização de exame necroscópico, ocasião em que foi acionada a polícia.

O recorrente foi pronunciado como incurso no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal (ID 6043785, págs. 6; ID 6043786). Posteriormente, em sede de recurso em sentido estrito, o delito foi desclassificado para o artigo 121, § 2º, incisos II e III, do mesmo diploma legal (ID 6043795, págs. 3-7; ID 6043796, págs. 1-2).

Em seguida, o recorrente foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, que, ao final, o condenou, fixando-lhe a respectiva pena (ID 6043803, págs. 9-11).

Inconformada, a defesa do recorrente interpôs apelação (ID 6043807, págs. 7-8), sustentando, em síntese, as seguintes teses defensivas: (i) nulidade da sessão do júri, por inobservância do art. 564, inciso III, alínea “i” do código de processo penal; (ii) reconhecimento da legítima defesa; (iii) desclassificação do crime de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal seguida de morte, previsto no artigo 129, § 3º, do Código Penal; (iv) afastamento das qualificadoras previstas nos incisos II e III do § 2º do artigo 121 do mesmo diploma legal; e (v) revisão da dosimetria da pena, com sua fixação no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º Grau pugnou pela manutenção da sentença condenatória (ID 6043808, pág. 10; ID 6043809, págs. 1-3).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento da apelação (ID 6043810; ID 6043811 à ID 6043812, págs. 1-2).

É o relatório.

À revisão.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

A apelação é adequada, tempestiva, com legitimidade e interesse recursal, razão pela qual
conheço do recurso
e passo ao exame do mérito.

Da pretensão de nulidade da sessão do tribunal do júri
.

A defesa requer a nulidade da sessão do Tribunal do Júri, sob o fundamento de inobservância ao artigo 564, inciso III, alínea “i”, do Código de Processo Penal, alegando que o Conselho de Sentença teria sido constituído com menos de quinze jurados.

Entretanto, verifica-se do ID 6043801, pág. 4, que consta o Termo de Instalação da sessão de julgamento, no qual se registra a presença de 19 (dezenove) jurados.

Após os procedimentos previstos em lei, a defesa e a acusação ainda detêm o direito de recusar alguns dos jurados sorteados, nos termos do artigo 468 do Código de Processo Penal. Em seguida, procede-se ao sorteio dos sete jurados que comporão o Conselho de Sentença, conforme estabelece o artigo 467 do mesmo diploma legal, o que efetivamente ocorreu no presente caso.

Assim, inexistindo qualquer mácula na abertura dos trabalhos do Tribunal do Júri, não assiste razão à defesa,
restando superada a alegação de nulidade formulada nas razões recursais.

Da pretensão de legítima defesa. Da pretensão de desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte.

Requer o apelante o reconhecimento da excludente de ilicitude de legítima defesa, prevista no art. 25 do Código Penal. Requer, ainda, a desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte.

Todavia, não assiste razão ao recorrente, conforme passo a expor.

O art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, autoriza a anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri quando a decisão do Conselho de Sentença se mostrar manifestamente contrária às provas constantes dos autos. Entretanto, em respeito à soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, compete aos jurados optar por uma das versões apresentadas em plenário, desde que amparada pelo conjunto probatório.

Nos termos do art. 25 do Código Penal, a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa exige o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente.

No caso concreto, a materialidade e a autoria delitivas restam demonstradas pelo Relatório de Necrópsia Médico-Legal (ID 6043766, págs. 6-7); Laudo de Exame Cadavérico (ID 6043771, págs. 7-9; ID 6043772, págs. 1-5); registro fotográfico da vítima (ID 6043770, págs. 1-7); além de depoimentos testemunhais colhidos.

A testemunha
Geovan Soares Souza
, em seu depoimento prestado na sessão do Tribunal do Júri (link ID 30186124), declarou:

Que "Duduca" foi a vítima, não sabendo o nome completo. Depois de ouvir por inteiro a leitura do termo que prestou a autoridade policial, confirmou as informações já prestada; Que estava bebendo cachaça todos juntos, Geovan, conhecido por Baena, Etieno, "Duduca" que é a vítima, Wendell, Miguel, Zeca, Nildo e Flavio na casa do Orlando, pai do Etieno, localizado no rio Tauá, fazenda São Francisco. Acha que viu "Duduca" sair do quarto por voltas das 11h da manh do dia 02/06/2006; Que viu quando "Duduca" passou correndo no pátio da casa com a mão na barriga descendo a escada e logo atrás o Etieno, com a faca em punho, também desceu a escada; Que o Etieno passou em direção ao seu boi, montando nele, saindo rumo ao campo, enquanto "Duduca" desceu as escadas, deu a volta pelo terreiro, subiu pela escada da cozinha, logo deitando-se no assoalho da cozinha. Passado uns dois minutos, Geovan foi ver o que tinha acontecido com "Duduca"; Que viu então o "Duduca" deitado com alguns cortes e sangue, bem pouco, mas as vísceras já estavam do lado de fora; Que nesse momento "Duduca” nada falou, mas gemia. Também nada perguntou a vítima, não observou se o Etieno estava com a faca na mão quando montou no boi para fugir; Que no ambiente Etieno e "Duduca" conversaram, mas não sabe o que; Que no momento do acontecimento, ele não ouviu nenhum grito, nem qualquer outro barulho; Que estava bebendo e desapercebido não notou quando "Duduca" e Etieno saíram do pátio; Que ouviu comentários que tinham pegado a placa solar do Etieno, não sabendo quem; Que dada a ocorrência, eles ficaram preocupados em socorrer a vítima e nada comentaram a respeito do acontecimento; Que quem levou "Duduca" para a embarcação foi o declarante Wendell e na embarcação viu Nico trazendo porcos para a cidade. Lembra que nessa embarcação também viajavam: Nico, Valdinho e Bibi; Que Valdinho apenas trabalha no inverno naquela região; Que o nome do Nico é Antonio Amarildo dos Santos e atualmente está residindo nesta cidade; Que o nome do Bibi é Gibisons Soares Souza e mora no Tauá; Que o Zeca mora no Retiro Vai Quem Quer; Que o Flavio mora no Retiro Aleima; Que antes do acontecimento não percebeu se o Etieno estava armado; Que o Etieno chegou no local dizendo que tinha ido para Tarrafear; Que no curso da cada até a embarcação, "Duduca" nada declarou; Que ele visse, o Etieno nunca tinha brigado por lá, o mesmo acontecendo em relação ao Duduca; Que com certeza "Duduca” já estava parando na casa do Orlando, pai do Etieno por mais de uma semana; Que o "Duduca" estava lá só parando mesmo e fazia alguns servicinhos como raxa lenha, encher água e fazer comida. Quando isso ocorreu a vítima, viu um golpe no braço, outro na barriga e o terceiro um pouco acima no tórax; Que nas costas não viu nenhum ferimento, porque não verificou. Confirma que a vítima estava gemendo quando foi transportada para a embarcação; Que o "Duduca" foi fazer compra dos corotes de cachaça numa boa a pedido do Etieno; Que quando os dois passaram correndo no pátio, um atras do outro naquele pátio estavam as seis pessoas já citadas. Não viu se o "Duduca" portava algum tipo de arma; Que o "Duduca" estava sofrendo muito quando foi socorrido, pois sempre se movimentava e gemia."

Por sua vez, a testemunha José Francisco Amaral, declarou (link ID 30186124):

"Que era um domingo e desde cedo começou a beber com seus colegas na casa do pai do acusado; Que por voltas das 11h o acusado chegou ao local e então passaram a beber juntos; Que quando Etieno chegou ao local, deu para ver que ele ainda não tinha bebido nada; Que a vítima morava no local e não estava bebendo; Que não percebeu quando o acusado e vitima saíram do local; Que por volta do 12h a vítima passou por ele já cortada nas costas e na barriga e segurava as vísceras; Que a vítima exclamou "me acudam"; Que logo em seguida o acusado passou com a faca suja de sangue na mão; Que o acusado saiu correndo e foi embora, depois ouviu que motivo teria sido por causa de uma placa solar,_não sabe se o acusado se envolveu em outros fatos delituosos; Que conhecia de vista a vítima e nada sabe dizer sobre a conduta do mesmo." (...)”.

A testemunha Wendell Azevedo de Souza declarou (link ID 30186124):

(...) Que no ambiente me que eles estavam e antes do fato, Etieno nada falou com ele a respeito do desaparecimento de uma placa solar; Que no dia do fato, Etieno estava com eles junto no pátio da casa do seu Orlando, divertindo-se com eles, bebendo cachaça desde as 7h da manhã e até o acontecido por volta de 12h. Que a vítima "Duduca" não estava armada; Que na hora não percebeu que o Etieno estivesse armado, mas viu a faca não mão dele após ter furado "Duduca". Que não sabe a respeito do paradeiro dessa faca; Que soube que o Etieno ameaçou de matar Wendell por causa que suspeitava que ele tinha furtado sua placa solar; Que no momento da ocorrência o Etieno ameaçou Flavio porque tentou segurar-Ihe; Que ouviu o que o Etieno falou para o Flavio: "não me segura se não vou furar vocês"; Que viu quando "Duduca" saiu do ambiente e entrou no quarto e quando Etieno foi logo atras; Que o tempo que demorou para o Etieno entrar no quarto depois do "Duduca", foi menos que cinco minutos; Que nenhum dos dois falaram alguma coisa quando saíram do pátio para entrar no quarto; Que dentro do quarto onde os dois entraram, havia um rádio ligado e Wendell não escutou nada; Que depois viu quando "Duduca" corria em sua direção com a mão na barriga e o Etieno correndo logo atrás com a faca na mão; Que o Etieno vinha correndo atras do "Duduca", mas não sabe se era com a intenção de furar. Enquanto "Duduca" corria, ia pingando sangue pelo chão; Que o "Duduca" desceu a escada do pátio e subiu pela escada de traz, tendo caído no espaço que tem dentro da casa, tipo uma cozinha; Que Wendell foi acudir a vítima. Quando chegou no local, a vitima estava de costas para o chão e viu três ferimentos, dois próximos da barriga e um no braço; Que o ferimento na barriga, a tripa dele estava saindo. Quando chegou próximo da vítima, percebeu que ela estava sofrendo, só respirando e gemendo e ainda com a mão na barriga, mas depois tirou; Que a mão na barriga era que ele achava que era para tentar segurar as tripas; Que após o fato, quando o Etieno montou no búfalo para fugir, disse para os que ficaram, seguinte: "vocês roubaram a minha placa", sem mencionar os nomes; Que Wendell, Marquinho, Baena e Geovan, colocaram a vitima em um casco e levaram-na até apanhar a embarcação em que se encontrava o Nico, porque ele vinha aqui para a cidade trazer porcos; Que não veio junto com a vítima; Que quando viu o Etieno correndo atrás do “Duduca", ele estava com raiva, inclusive, quando também montou o búfalo para fugir; Que Orlando, pai do Etieno, não estava no local na hora do fato, pelo que sabe, o Etieno e o "Duduca" não tinham inimigos no local e nem costumavam brigar em festas. Quando chegaram com a vítima no barco onde está Nico, era em torno de 14h da tarde, demorou porque eles tiveram que chamar o Vadinho que era o responsável pela viagem na embarcação até Muaná; Que quando chegaram próximo da embarcação Luz do Mundo e que trouxe a vítima até Muaná. Logo depois o Vadinho chegou e então eles passaram a vítima para esse transporte e ainda não estava morto. O Etieno furou o "Duduca" porque suspeitava que ele tinha furtado a placa solar; Que não tinha nenhum parentesco com "Duduca", apenas amizade porque ele parava na casa onde Wendell morava; Que o Etieno não parava lá, nessa residência, apenas chegou nesse dia dizendo que ia pegar peixe; Que eles sempre bebiam na mesma casa com ele, "Duduca" e outros colegas; Que nesse dia eram 8 com a vítima: Wendell, Baena, Marquinho, Flavio, Etieno, Nildo e Zeca; Que quando perguntado sobre o fato declarado por Etieno que o havia encontrado duas semanas antes e pedido R$50,00 para ir buscar a placa solar, respondeu que não se encontrou com Etieno e não lhe pediu qualquer valor, inclusive, nunca conversou com Etieno a respeito de placa solar; Que morava com Orlando porque era enteado dele; Que após o acontecimento, depois de um mês mais ou menos, ele saiu da casa do Orlando e foi trabalhar com o pai, localizado no Tauá; Que não foi chamado nenhuma vez a policia a respeito do desaparecimento da placa solar. (...).

Assim, diante dos depoimentos colhidos em Plenário, o Conselho de Sentença, amparado no conjunto probatório, afastou as teses defensivas de legítima defesa e de desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte. Nesse sentido, colaciono julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e desta Egrégia Corte Estadual:

“1. Havendo teses antagônicas entre si, ambas com lastro probatório mínimo, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que pende para uma de suas vertentes, a qual ampara a tese acusatória. Em homenagem à soberania dos veredictos, a decisão do Conselho de Sentença somente é contrária à prova dos autos quando se revelar arbitrária, totalmente divorciada das provas coligidas, o que não é o caso, haja vista que as teses acusatórias têm respaldo nas provas dos autos.

2. Havendo controvérsia em torno da tese defensiva de homicídio privilegiado, compete ao Conselho de Sentença dirimi-la segundo a íntima convicção dos jurados. Não ocorre, pois, contrariedade manifesta às provas dos autos quando a tese acusatória, de que o crime não foi cometido sob o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima, prevalece por ter respaldo nas provas dos autos.”

(TJDFT – Acórdão n. 1197910, 20170110396117APR, Relatora: MARIA IVATÔNIA, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, julgado em 29/08/2019, DJE 04/09/2019, p. 82-100)..

“1. Decisão passível de ser classificada como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença desprezou o conjunto probatório, conduzindo a resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. Não há qualquer elemento de convicção que demonstre ter o acusado agido em legítima defesa, repelindo injusta agressão, atual ou iminente, com uso moderado dos meios necessários, nos termos do art. 25 do Código Penal.
2. Comprovado que o delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima – surpreendida por golpe de arma branca desferido pelo recorrente –, não há falar em exclusão da qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença.
3. Inviável a desclassificação para lesão corporal seguida de morte, pois evidenciada a intenção do réu de ceifar a vida da vítima. 4. (...). 7. Recurso parcialmente provido. Decisão unânime.”

(TJPA – Apelação Criminal n. 0005997-20.2017.814.0028, Rel. Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO, 3ª Turma de Direito Penal, julgado em 03/06/2024).

Dessa forma, os depoimentos colhidos e demais elementos constantes dos autos demonstram que a decisão do Conselho de Sentença foi escorreita e consentânea com a realidade fática.

Para a excludente de ilicitude suscitada, é necessária a existência de elementos que indiquem ter o apelante agido para repelir injusta agressão, atual ou iminente, contra direito seu ou de outrem, mediante uso moderado dos meios necessários, nos termos do art. 25 do Código Penal.

Consoante as provas produzidas, o recorrente se aproximou da vítima e, sem lhe possibilitar qualquer reação defensiva, desferiu golpes de arma branca no flanco esquerdo da região torácica, no terço médio do braço esquerdo, na região lombar esquerda e na região infraescapular esquerda, lesões estas que ocasionaram o óbito da vítima horas depois, ainda a bordo da embarcação, antes de chegar à sede do município.

Não se verifica a possibilidade de desclassificação do crime de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte, uma vez que as declarações das testemunhas não indicam a intenção do apelante de apenas ferir a vítima. Ademais, os jurados não acolheram a versão defensiva, conforme se depreende do item “3” do termo de quesitos (ID 6043803, pág. 5), no qual se indagou se o réu quis ou assumiu o risco de causar a morte da vítima.

Da pretensão de afastamento das qualificadoras.

No que se refere à exclusão das qualificadoras,
previstas nos incisos II e III do § 2º do artigo 121 do CP,
verifica-se que restou suficientemente demonstrada no conjunto probatório dos autos, revelando-se idôneas e plausíveis a versão dos fatos apresentada pela acusação ao Conselho de Sentença.

A pretensão recursal de afastamento das qualificadoras, tal como aventada pelo recorrente, não possui o condão de desclassificar o delito para homicídio simples na via recursal, porquanto tal medida encontra óbice na vedação constitucional imposta à atuação do órgão colegiado, sob pena de usurpação da competência originária e indelegável do Tribunal do Júri.

Nesse contexto, acaso se constatasse a ausência de elementos probatórios aptos a sustentar as qualificadoras impugnadas, competiria a este Tribunal, tão somente, a anulação do julgamento e a consequente determinação de submissão do feito a novo júri popular, jamais o afastamento direto de qualificadora, o que implicaria violação à soberania dos veredictos.

De toda sorte, não há dúvida de que a manutenção das qualificadoras reconhecidas no caso
sub judice
é medida que se impõe, seja pela legitimidade da escolha da tese pela composição do Conselho de Sentença, seja pela robustez do arcabouço probatório colacionado nos autos, que respalda a referida conclusão.

Neste ponto, observa-se que os jurados, no exercício de sua soberania, rechaçaram, de forma legítima, a narrativa sustentada pelo recorrente, inexistindo qualquer
error in judicando
, mormente porque a decisão encontra sólido amparo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório.

A opção dos jurados por acatar a versão dos fatos delineada pela acusação deve ser respeitada, na medida em que se revela compatível com os elementos constantes dos autos. Ressalte-se, ademais, que a jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer a autonomia do Conselho de Sentença para valorar livremente as provas e optar pela tese que considerar mais verossímil.

Portanto, nego provimento a matéria vindicada.

Da pretensão de reforma da dosimetria da pena.

A defesa impugna a dosimetria da pena aplicada, sob o argumento de que estão ausentes as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, devendo a pena ser fixada no mínimo legal.

A individualização da pena constitui atividade discricionária do julgador, sujeita à revisão apenas em hipóteses de ilegalidade manifesta ou de evidente desconformidade com os parâmetros legais e com o princípio da proporcionalidade.

A dosimetria deve apresentar fundamentação concreta, idônea e específica, demonstrando em que medida a conduta do agente extrapola a gravidade inerente à circunstância judicial, à causa de aumento ou diminuição analisada. Transcreve-se trecho da sentença condenatória na parte pertinente:

“Passo, em conseqüência, a fixar e dosar-lhe a pena, conforme as diretrizes dos arts. 59 e 68, todos do código Penal.

O réu possui culpabilidade evidenciada, de grau de reprovação muito elevado; Não registra antecedentes criminais conforme fls. 71; Não há elementos para se aferir a sua conduta social; A personalidade é de homem comum; os motivos do crime são totalmente reprováveis e abomináveis, já que decorrentes de um suposto sumiço de placa solar; As circunstâncias são desfavoráveis uma vez que o crime foi praticado no quarto onde a vítima estava ouvindo rádio pacificamente; As conseqüências extrapenais foram graves, eis que uma vida foi ceifada; Inexistem elementos que indicam que o comportamento da vítima incentivou a ação do réu.

Ante as circunstancias judiciais acima mencionadas, FIXO a pena base de 15(anos) anosos de reclusão. De acordo com a melhor vertente jurisprudencial: Havendo mais de uma circunstância qualificadora reconhecida pelos jurados, apenas uma deve formar o tipo qualificado, enquanto que a outra deve ser considerada circunstância agravante ou como circunstância judicial desfavorável. Na espécie, face ao reconhecimento de duas qualificadoras (meio cruel e motivo fútil), é possível o deslocamento do emprego de uma delas para a valoração negativa da culpabilidade. (STJ, HC 63157/PE, Relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Quinta Turma, julgado em 20/05/2008, DJ 23/06/2008, p. 1)

Nesse sentido, presente agravante do meio cruel e a atenuante da confissão, as quais se compensam mantenho a pena para o quantum de 15 anos de reclusão.

Não há causas de diminuição ou de aumento de pena. Assim, a pena imposta é tornada definitiva.

Estabeleço como inicial do cumprimento da pena o regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, c, do Código Penal.”

Nos termos da Súmula 17 deste Tribunal de Justiça, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

No caso vertente, considerando que o crime ocorreu em 2/7/2006 e após a reavaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, verifica-se o seguinte:

A fundamentação constante do édito condenatório, no tocante à circunstância judicial da culpabilidade, a qual se refere ao grau de reprovabilidade da conduta do agente, deve ser mantida em caráter desfavorável. O apelante agiu com violência excessiva, aplicando diversos golpes de faca na vítima, o que justifica a valoração negativa da vetorial.

Quanto à vetorial relativa aos motivos do crime, que dizem respeito às razões subjetivas que levaram o agente a praticar a infração penal, a fundamentação mostra-se idônea, uma vez que o delito teria decorrido do suposto desaparecimento de uma placa solar, circunstância que autoriza a valoração negativa.

No que se refere às circunstâncias do crime, estas abrangem os detalhes da execução delitiva, como o uso de arma, o local e o modo de ação. Constatou-se que o homicídio foi perpetrado no quarto em que a vítima se encontrava ouvindo rádio, de forma pacífica, circunstância que não justifica a exasperação da pena-base.

Relativamente às consequências do crime, estas correspondem aos danos e efeitos prejudiciais do ato criminoso que extrapolam o resultado típico. Todavia, a fundamentação não se revela adequada, pois se limita ao próprio resultado típico do crime de homicídio, não sendo suficiente para justificar a majoração da pena.

As demais circunstâncias judiciais não foram valoradas negativamente.

A agravante do motivo fútil foi utilizada para qualificar o crime, razão pela qual a pena-base deve ser fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão, considerando-se duas vetoriais negativas, em consonância com o critério adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que admite a majoração da pena em fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável.

Na segunda fase da aplicação da pena, o juízo sentenciante compensou a atenuante da confissão com a qualificadora do meio cruel, valendo-se de fundamentação adequada.

Na terceira fase da dosimetria da pena, não se verificam causas de aumento ou diminuição.

Em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
,
mantém-se a pena em 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, nego PROVIMENTO
, mantendo a sentença condenatória, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA
.

Relator
.

Belém, 16/10/2025